Tribunal: TJDFT
Processo: 0713472-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. CONDENADO POR DOIS HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. CONDIÇÃO PESSOAL. AFASTAMENTO DA APLICAÇÃO DA LEI 13.964/2019. REQUISITO OBJETIVO DE 3/5 (TRÊS QUINTOS) DA PENA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JULGADA, A PRETEXTO DE VÍCIO NO JULGADO. DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Não havendo no acórdão combatido contradição, omissão ou obscuridade, não há falar em rediscussão da matéria já decidida, segundo determina o art. 619 do Código de Processo Penal.
2. Para fins de prequestionamento, o julgador não está obrigado a tecer minudentes considerações acerca de todas as teses da defesa, tampouco indicar todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados, bastando apreciar as questões que forem impugnadas, justificando o seu convencimento.
3. Declaratórios conhecidos e desprovidos.